Tribunal: TJSP
Processo: 0500186-20.2008.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2003 a 2006 – Ajuizamento em outubro de 2008 e extinção em janeiro de 2024 - Prescrição configurada - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.